Tribunal: TCU
Processo: 034.221/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. irregularidades no âmbito do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO/PB, como pagamento indevido de diárias e outras despesas

Inteiro teor:
Acórdão 1834/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de monitoramento autuado para aferir o cumprimento das determinações endereçadas ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO/PB) por meio do Acórdão 6327/2018-TCU-Primeira Câmara , com vistas a apurar a regularidade do recebimento de diárias e da realização de despesas com telefonia celular por ex-dirigentes da autarquia, adotando as medidas administrativas necessárias à recomposição dos cofres públicos, caso fossem constatadas irregularidades. Considerando que o CRO/PB, conforme relatório de tomada de contas especial 1/2021 (peça 102, p. 34-50), concluiu pela inexistência de dano aos cofres da autarquia quanto às despesas com telefonia celular; Considerando que o CRO/PB, no referido relatório de tomada de contas especial 1/2021 (peça 102, p. 34-50), apurou que as viagens que deram causa ao pagamento das diárias não estavam devidamente comprovadas e não atendiam ao interesse público, configurando-se como despesas irregulares, informando que os pagamentos das diárias pagas indevidamente ao Sr. Abraão Alves de Oliveira e ao Sr. Rodrigo Mendes de Souza totalizaram R$ 27.398,14 e R$ 40.836,22, respectivamente; Considerando que os valores atualizados dos débitos atribuídos aos referidos responsáveis ficaram abaixo do limite estabelecido pela IN/TCU 98/2024, dispensando o envio da tomada de contas a esta Corte e seu respectivo julgamento; Considerando que a AudGestãoInovação concluiu que as determinações do Acórdão 6327/2018-TCU-Primeira Câmara foram atendidas pelo CRO/PB, sem prejuízo de que a autoridade administrativa adote outras medidas administrativas ou judiciais cabíveis para obtenção do ressarcimento do débito apurado. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 1.7.1.1, 1.7.1.2, 1.7.1.3, 1.7.1.4 e 1.7.1.5 do Acórdão 6327/2018-TCU-Primeira Câmara e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peças 136-138) ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, para conhecimento, fazendo-se a ciência abaixo. 1. Processo TC- Processo 034.221/2016-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 036.273/2021-0 (monitoramento) 1.2. Responsável: Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (XXX.080.014-XX). 1.3. Interessados: Conselho Federal de Odontologia (61.919.643/0002-09); Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (XXX.080.014-XX). 1.4. Entidade: Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO/PB). 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.8. Representação legal: José Edísio Simões Souto (OAB/PB 5.405), representando Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. dar ciência ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba de que, conforme o art. 6o, § 3o, da IN/TCU 98/2024, a autoridade administrativa deve adotar outras medidas administrativas ao seu alcance ou requerer ao órgão jurídico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso.